Tribunal: TJSP
Processo: 1015043-87.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – IPVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS ORIUNDOS DE DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE VEÍCULOS ALIENADOS PELA EMPRESA AUTORA – Tutela de urgência provisória de caráter antecedente ajuizada por empresa que atua no ramo de comercialização de veículos novos e seminovos, objetivando a suspensão dos efeitos de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – IPVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS ORIUNDOS DE DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE VEÍCULOS ALIENADOS PELA EMPRESA AUTORA – Tutela de urgência provisória de caráter antecedente ajuizada por empresa que atua no ramo de comercialização de veículos novos e seminovos, objetivando a suspensão dos efeitos de protestos oriundos de débitos de IPVA incidentes sobre automotores alienados antes da ocorrência do fato gerador – Parcial concessão da tutela de urgência para limitar os efeitos da suspensão dos protestos apenas sobre os veículos cuja negociação restou efetivamente comprovada nos autos – Autora que deixou de observar o prazo improrrogável de 30 dias para formular o pedido principal (CPC, art. 308) – Omissão, ademais, quanto à demonstração da efetivação da tutela cautelar pelos tabeliões de protesto, se limitando a juntar os protocolos de entrega dos ofícios (em 23.10.2018), data considerada como termo a quo do trintídio legal – Cessação da eficácia da tutela cautelar, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 308 e 309, I; e Súmula no 482 do C. STJ) – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.